Tribunal: STF
Processo: HC 188651
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DEFESA REALIZADA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO, NÃO POR DEFENSOR PÚBLICO OU DATIVO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL: SUFICIENTE A INTIMAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.